Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728115-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO DOS SANTOS GERMANO RECORRIDOS: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E GMVB WCC APOIO EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE. POSTERIOR ENTREGA DO PRODUTO À EMPRESA FRAUDADORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRESPONDENTE BANCÁRIA E DO BANCO MUTUANTE. FORTUITO EXTERNO. AUTONOMIA DA VONTADE. DANO MATERIAL E MORAL. EMPRESA FRAUDADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A fim de observar o princípio da adstrição, os limites da lide e preservar o contraditório e a ampla defesa, a matéria a ser analisada em sede recursal precisa guardar congruência com a causa de pedir disposta na petição inicial, descabendo a manifestação sobre qualquer tese inovadora. 2. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 2.1. Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a legitimidade passiva do apelante passa pela análise da existência, ou não, da relação jurídica entre as partes e a responsabilidade civil deste, demandando o revolvimento das provas. Preliminar rejeitada. 3. A ausência da demonstração de conluio entre as partes, obsta a responsabilização solidária daqueles que não participaram do negócio fraudulento. 3.1 Quando não há indícios de que a instituição financeira teve ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente, inviável reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado. 3.2 Contratos diversos e autônomos, sem qualquer relação entre si, vinculam apenas os participantes de cada negócio jurídico. 4. Não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade por golpe praticado por terceiros, oriundo de conduta exclusiva do consumidor descuidado. 4.1 À instituição financeira cabe ou não a concessão de crédito, segundo suas análises de risco e perfis dos contratantes. A partir do momento que o dinheiro é liberado para o consumidor, a empresa não possui ingerência nos atos de vontades praticados pelo consumidor. Fortuito externo. 5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso, a fraude realizada pela empresa reduziu a margem consignável do autor e causou-lhe grande imbróglio jurídico. De fato, as investigações policiais comprovaram que a empresa realizava pirâmide financeira e se apropriou indevidamente de valores, de modo que deve responder, inclusive civilmente, pelos atos ilícitos praticados. Empresa fraudadora condenada. 6. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Responsabilidade afastada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, parágrafo único, 34 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor e 932, inciso III, do Código Civil, afirmando que sofreu fraude na contratação de empréstimo, em razão de falha na prestação do serviço bancário por parte da instituição financeira e de sua promotora GMVB, sendo todos os recorridos responsáveis pelos danos material e moral causados ao insurgente, de forma solidária. Requer, ainda, a anulação da cédula de crédito bancário em questão e a majoração da indenização fixada a título de dano moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRR, TJRJ, TJMG e TJPR, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ e à Resolução 3.954 do BACEN. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a recorrida GMVB WCC APOIO EIRELI pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, parágrafo único, 34 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor e 932, inciso III, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, atestou a ausência de nexo causal e de comprovação da fraude, não estando configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Incidência da súmula n. 83/STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.869.356/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrairia a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo em relação à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ e à Resolução 3.954 do BACEN, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Por fim, quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020